Tribunal: TJSP
Processo: 2269179-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Art. 157, §2o, incisos I e II c.c art. 29, todos do CP. Alegação de inocência e de atributos pessoais favoráveis. Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Paciente que, acusado de crime grave, permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 10 anos. Inviabilidade de

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Art. 157, §2o, incisos I e II c.c art. 29, todos do CP. Alegação de inocência e de atributos pessoais favoráveis. Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Paciente que, acusado de crime grave, permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 10 anos. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.